Tribunal: TJMT
Processo: 1054551-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054551-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELLY MULLER - CPF: 011.790.321-36 (RECORRENTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1054551-58.2022.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
123 Viagens E Turismo Ltda e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):
Kelly Muller

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/05/2023

Ordem: 22

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS E EMPRESA ÁEREA AFASTADAS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 20 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE
NO SHOW
– EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DAS PARTES RECLAMADAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

As empresas demandadas, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, as condenou, solidariamente, ao pagamento d
e
R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais suportados pela autora, em razão do atraso de aproximadamente 20 horas do voo previamente contratado, para chegar ao seu destino.

2.

A recorrente 123 Milhas
defende, preliminarmente, a sua ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ante a ausência de responsabilidade relacionada à alteração da malha aérea. No mérito, afirma que não restou comprovada a existência do dano moral e, subsidiariamente, em caso de manutenção da decisão, pugna pela diminuição do quantum fixado.

3.

Já a parte ré Azul, defende que o cancelamento não se deu por sua falha ou desídia, mas sim pelo
no show

da parte autora, que ocorre quando o consumidor não comparece para o embarque, bem como o voo que havia sido alterado teve a informação devidamente encaminhada à agência de viagem com antecedência. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau.

4.

A parte autora, pugna pela manutenção da sentença em suas contrarrazões recursais.

5.

Inicialmente esclareço que
não
é o caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente 123 Milhas Aéreas, nos moldes pleiteados.

6.

Embora esta reclamada, em seu recurso, alegue que a responsabilidade pela alteração da malha aérea se dá somente pela companhia,
in casu
, a reclamada Azul logrou êxito em demonstrar que foi encaminhada, à agência de viagens, notificação da alteração da passagem, e-mail:
notificação.api@flytour.com.br
(Id. 158782145 – pág. 07). Portanto, entendo pelo não acolhimento da ilegitimidade arguida, dada a desídia da agência em repassar a informação a parte consumidora.

7.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, no dia 18/06/2022, adquiriu passagens aéreas com saída de Cuiabá/MT e destino ao Rio de Janeiro/RJ (ida e volta), sendo a ida prevista para as 05h45min do dia 22/07/2022, e retorno em 25/07/2022, às 19h10min, com chegada em Cuiabá as 01h15min do dia 26/07/2022.

8.

No entanto, ao chegar ao aeroporto de Santos Dumont (Rio de Janeiro) para embarque, fora informada pelos prepostos da companhia aérea que o seu voo estava cancelado.

9.

Diante dessa situação a recorrida fora reacomodada em voo de outra companhia aérea e, apenas chegara nesta capital às 20h40min do dia 26/07/2022, com aproximadamente 20 (vinte) horas de atraso em relação ao horário inicialmente contratado.

10.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a alteração não prejudicou a autora, devido à ocorrência de
no show
, não apresenta qualquer prova a respeito dessa alegação, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3o, do CDC) defendida pelas recorrentes.

11.

Ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

12.

Por isso, destaco que as partes reclamadas, por força da cadeia de prestação de serviços são corresponsáveis, haja vista que a falha na prestação de serviços que as uniu contratualmente, prejudicou a parte consumidora, culminando no atraso vivenciado.

13.

Além disso, embora a empresa tenha reacomodado a parte demandante em outro voo disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela parte consumidora, que chegou ao seu destino final com aproximadamente 20 (vinte) horas depois daquela inicialmente contratada.

14.

Nesse passo, estou certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

15.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

16.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de atraso do voo, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

17.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Por consequência,
condeno
as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023